Tribunal: TJBA
Processo: 8035246-20.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035246-20.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERTO SILVA SANTOS Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DO SEGURADO. CABIMENTO. SINDROME DO TUNEL DO CARPO, TENDINITE, SINDROME DO IMPACTO BILATERAL (CID M 75.1). NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA A ATIVIDADE DE HABITUAL. AGRAVAMENTO DAS LESÕES COM O LABOR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIA (B.91). REFORMA DA SENTENÇA. DIB FIXADA NA DATA DO DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS RETROATIVAS PELA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CABIMENTO. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCESSÃO À PARTE DO BENEFÍCIO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B.91). I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de auxílio-doença acidentário (B.91), em especial: (i) a comprovação de incapacidade parcial e temporária para o labor habitual; (ii) a existência de nexo de causalidade entre as atividades profissionais exercidas e a patologia apresentada. III. Razões de decidir 3. Laudo pericial aponta a existência de quadro clínico de síndrome do impacto bilateral (CID M75.1), com limitações funcionais, agravado por atividade laboral desempenhada pelo autor, mesmo que a origem das moléstias seja de natureza degenerativa. 4. Documentação médica, laudo pericial emprestado, CAT e exames complementares corroboram a presença de incapacidade para a função habitual de operador de máquinas, ainda que parcial e temporária. 5. Caracterizada a relação entre a atividade laborativa e a piora do quadro clínico, preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário, com início a partir da cessação indevida do benefício anterior. 6. Determinada a inclusão do segurado em programa de reabilitação profissional antes da eventual cessação do benefício. 7. As parcelas retroativas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC até 09/12/2021 e, após essa data, pela SELIC, com juros de mora a partir da citação conforme índice da caderneta de poupança. 8. Os honorários de sucumbência deverão ser fixados em sede de liquidação de sentença, conforme art. 85, §4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do autor provido. Tese de julgamento: "Comprovada a incapacidade laborativa parcial e temporária e o nexo causal entre a atividade profissional e a patologia apresentada, é devida a concessão do auxílio-doença acidentário (B.91) a partir da cessação indevida do benefício anterior, até reabilitação profissional do segurado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60, 62 e 41-A; CPC, art. 85, §4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.049.440/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.353.301/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.03.2019; TJBA, Apelação nº 0304882-75.2017.8.05.0274, Rel. Desª Lisbete Teixeira, j. 26.03.2021; TJBA, Apelação nº 8006686-72.2019.8.05.0103, Rel. Des. Mário Albiani, j. 26.10.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº 8035246-20.2024.8.05.0080 em que figura como apelante JOSE ROBERTO SILVA SANTOS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À RECURSO DO AUTOR para conceder ao mesmo o auxílio-doença acidentário (B.91) a partir da cessação do benefício anterior, nos termos do relatório e voto da Relatora: